Tribunal: TCU
Processo: 003.657/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato constante da peça 6, relativo à concessão de aposentadoria de Sildoney de Almeida Tundis, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 3 a 5, relativos às aposentadorias de Heliton Fernandes Pinheiro, Marlize Napólis de Mello e Ubiraci Santana da Silva Bomfim, negando-lhes o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. comunique aos interessados o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. alerte os Srs. Heliton Fernandes Pinheiro, Marlize Napólis de Mello e Ubiraci Santana da Silva Bomfim, no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4.4. relativamente à parcela de quintos incorporada pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 constante dos atos de Marlize Napólis de Mello e Ubiraci Santana da Silva, promova, conforme o caso, a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007; 9.4.5. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, novo ato de aposentadoria de Heliton Fernandes Pinheiro livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.